Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-56.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Acidente em discussão ocasionou fraturas ósseas no membro inferior esquerdo do autor, ensejando a fixação de indenização por danos morais, a fim de compensar o sofrimento físico suportado pelo ofendido. Fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 não se mostra excessiva.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Acidente em discussão ocasionou fraturas ósseas no membro inferior esquerdo do autor, ensejando a fixação de indenização por danos morais, a fim de compensar o sofrimento físico suportado pelo ofendido. Fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 não se mostra excessiva. Eventual redução do montante indenizatório fixado não seria condizente com as finalidades de compensar o sofrimento físico do autor, punir os réus e inibir a prática de outros ilícitos. Pretensão de redução da indenização por danos morais não merece acolhimento. Magistrado não é obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua decisão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.